Tribunal: TJBA
Processo: 8162059-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162059-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: ANTONIO RUI DANTAS ROCHA

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBSIDADE MÓRBIDA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO ANTERIOR À LEI 9.656/98. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA BARIÁTRICA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE. NÃO PREVALÊNCIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFENSA ÀS NORMAS INSERTAS NO CC/2002 E À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONTRATANTE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8162059-09.2022.8.05.0001
, oriundos 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e Apelado
ANTONIO RUI DANTAS ROCHA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator